Tribunal: TJDFT
Processo: 0734962-02.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-29

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0734962-02.2024.8.07.0000 Classe judicial: Pedido de Efeito Suspensivo à Apelação Requerente: Camilla Joyce Santos de Paula Requerido: Distrito Federal D e c i s ã o Trata-se de requerimento de atribuição de efeito suspensivo à apelação (Id. 63142143, fls. 54-73) interposta por Camilla Joyce Santos de Paula contra a sentença (Id. 63142143, fls. 49-52) proferida pelo Juízo da 8a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, nos autos no 0708286-60.2024.8.07.0018, que julgou o pedido improcedente. Por intermédio da decisão monocrática referida no Id. 63167619 foi deferido o requerimento de suspensão dos efeitos da sentença, tendo sido determinada a permanência da recorrente nas fases subsequentes do concurso público até o julgamento do recurso de apelação pela Egrégia 2a Turma Cível. Em seguida o Distrito Federal informou ter havido o cumprimento da referida determinação (Id. 64960461). As partes foram devidamente intimadas a respeito da decisão monocrática aludida, tendo o respectivo prazo transcorrido sem que houvesse manifestação. É a breve exposição. Decido. De acordo com a regra prevista no art. 507 do CPC é vedado o debate, nos autos, a respeito de questões já decididas a cujo respeito se ocorreu a preclusão. Diante do exposto, determino o arquivamento dos autos do presente incidente, com a devida certificação do ocorrido nos autos do processo respectivo. À zelosa secretaria da Egrégia 2a Turma Cível para que proceda às diligências necessárias. Publique-se. Brasília-DF, 24 de outubro de 2024. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator